Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731718-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Defensoria Pública do Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0742502-29.2019.8.07.0016. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 49649369), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator